Tribunal: STF
Processo: RE 1487620
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ibrowse - Consultoria & Informática Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO PASSIVO. RECEITA. LEI Nº 14.112/2020. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 145, § 1º e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta abranger o conceito de receita/faturamento, apenas, as receitas que ingressam no patrimônio das empresas como elemento novo, provenientes da atividade empresária, jamais os descontos obtidos pelo contribuinte, através de aprovação de plano de recuperação judicial.



    Aduz que a inclusão do valor dos descontos obtidos em razão do processamento de uma recuperação judicial na base de cálculo do PIS e da COFINS ofende o princípio da capacidade contributiva, uma vez que se exige tributo sobre “capacidade econômica inexistente”.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para excluir o valor correspondente aos descontos obtidos no plano de recuperação judicial da empresa da base de cálculo do PIS e da COFINS.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que as reduções de dívidas obtidas em plano aprovado de recuperação judicial são qualificadas como receitas e, consequentemente, autorizam a tributação do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    As contribuições ao PIS/COFINS, no sistema não cumulativo, não incidem apenas sobre a receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, abrangendo também "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica" (§1º do art. 1º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). 



    Especificamente quanto às reduções no passivo da empresa — como é o caso do deságio nas dívidas estabelecido em Plano de Recuperação Judicial — é consolidado o entendimento de que constituem receitas (TRF4, AC 5019278-51.2018.4.04.7200, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 18/03/2022; TRF4, AC 5035771- 53.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 15/09/2021; TRF4, AC 5022240-35.2018.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 17/06/2021; TRF4 5045590-39.2019.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 09/12/2021). 



    Afinal, a concessão de deságio em dívida corresponde a um crédito concedido pelo credor, que reduz o valor de seu débito e possui reflexo positivo nas variações patrimoniais da empresa. 



    É o que estabelece o item 4.68 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R2), Comitê de Pronunciamentos Contábeis: (...)



    .......................................................................................................



    A redução de dívidas obtidas em plano de recuperação judicial significa incremento das receitas e, portanto, é passível de incidência do PIS/COFINS não cumulativos. 



    Como bem assentado pelo Juízo a quo, "os descontos obtidos em plano de recuperação judicial (redução de dívidas, juros, multas e encargos legais) impactam, para fins contábeis, e sem prejuízo do conceito jurídico consolidado pela Suprema Corte, positivamente na receita bruta da empresa, sujeitando-se, desse modo, à incidência de PIS e COFINS". 



    Nesse sentido, recente precedente da 1ª Turma desta Corte em questão similar, julgado pela sistemática do art. 942 do CPC, cuja ementa abaixo transcrevo: (...)



    ......................................................................................................



    Esclareço, por fim, que o art. 50-A, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 (com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020), que estabeleceu benefício fiscal às pessoas jurídicas no âmbito de recuperação judicial, afastando a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre a receita obtida pelo devedor na renegociação de suas dívidas, foi vetado pela Presidência da República. Após a derrubada do veto, o dispositivo passou a viger com a nova publicação da Lei, em 26 de março de 2021.



    .......................................................................................................



    Assim, em relação a fatos geradores ocorridos antes da nova publicação da Lei nº 14.112/2020, é cabível a tributação do deságio obtido em Plano de Recuperação Judicial pelas contribuições ao PIS e pela COFINS. Para o período posterior à vigência daquele diploma (26.03.2021), não há interesse processual para a discussão, pois a própria norma tributária assegura o direito pleiteado e não cabe a suposição de não observância pela administração.



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, os fatos geradores são anteriores à (e-STJ Fl.329) Documento recebido eletronicamente da origem vigência da Lei nº 14.112/2020, sendo inaplicável a nova regra que afasta a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem, quanto à impossibilidade de exclusão dos descontos provenientes do plano de recuperação judicial da base de cálculo do PIS e da COFINS, por se caracterizarem receitas, demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, Leis n. 10.637/2002, n. 10.833/2003 e Lei n. 11.101/2005) e o exame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. (...)



    2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. (...)



    (RE 406.802 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de novembro de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente